Tribunal: STF
Processo: HC 255073
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração e pleiteia o reconhecimento da “nulidade da condenação do paciente pelo suposto delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, efetuada pelo TJSP e chancelada pelo STJ, ante a violação ao princípio da correlação”.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da impetração em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator e, ainda, considerado o pleito absolutório, analisar a adequação da impetração quando necessário revolvimento fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.



    5. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.